Tribunal: TJMT
Processo: 1057996-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057996-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANIO CARLOS BERNAL GUIDES - CPF: 991.101.561-00 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1057996-84.2022.8.11.0001

Origem: 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Janio Carlos Bernal Guides

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/07/2023 à 21/07/2023

Ordem na pauta: 43

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 -
REMARCAÇÃO NÃO REALIZADA – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO
–
AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS
–
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
– AR. 2
o, DA
RESOLUÇÃO ANAC N. 556/2020 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovado cancelamento de voo sem comunicação prévia ao consumidor, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a demandada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 2.322,00 (dois mil trezentos e vinte e dois reais)
, em razão da ausência de reembolso no prazo previsto no art. 3o da Lei n. 14.034/2020.

O autor ingressou com a presente demanda sob o fundamento de que adquiriu passagens aéreas de ida e volta, saindo de Cuiabá – MT com destino a Rio de Janeiro - RJ, com embarque previsto para a data de 24/02/2022. No entanto, ao tentar embarcar, teve o transporte cancelado unilateralmente pela demandada, sendo surpreendido com a notícia de impossibilidade de ida ao seu destino, somente no momento do embarque.

Dessa forma, afirma que não fora disponibilizado outro voo, momento em que se viu compelido a adquirir outra passagem as próprias custas, sem que a quantia paga à fornecedora de serviços ré fosse lhe restituída.

Por essa razão,
pleiteia a reforma da sentença para que a ré seja condenada em danos morais.

Devidamente intimada a parte recorrida quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, apesar de a recorrida manifestar-se no sentido de que inexiste o dever de indenizar o recorrente, fundamentado seus argumentos na excludente de responsabilidade por caso fortuito (Pandemia do Coronavírus), das provas amealhadas extrai-se acerca da existência de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela recorrida ante ausência de notificação prévia sobre o cancelamento do voo contratado.

A respeito do tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, versa sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, permitindo que
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados podem ocorrer e devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
como previsto no art. art. 2o.

Neste caso, a recorrida não comprova que notificou o recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do percurso adquirido, qual seja de ida Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ.

Em verdade, o demandante fora surpreendido com o cancelamento de seu voo ao chegar ao aeroporto para o embarque, no dia 24 de fevereiro de 2022, o que o impediu de retornar as suas atividades habituais como havia planejado e por certo acarretou-lhes prejuízos de ordem moral, que ultrapassou o mero aborrecimento.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, no que tange a notificação sobre o cancelamento dos voos dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso na sentença.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da restituição dos valores gastos, em relação a indenização por danos morais a sentença merece reforma, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pela autora dado causa pela desídia da recorrida.

Ao lado disso, restou evidenciado que o autor fora obrigado a adquirir nova passagem, as suas expensas, para conseguir chegar ao seu destino, Rio de Janeiro/RJ, que por certo causou frustrações e desgastes aos autores, não sendo suficiente o valor arbitrado pelo juízo de origem a compensar-lhes pelos desgastes a que fora submetida.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços da recorrida, e consequentemente o dever de reparar os danos
morais
.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA.
VOO
CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM
RAZÃO
DOS
REFLEXOS
DA
PANDEMIA
DA
COVID19
.
FORTUITO

EXTERNO
.
INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA
. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em
razão
de
cancelamento
de
voo
.
Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a
notificação

prévia
do consumidor acerca do
cancelamento
do
voo
, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as
disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias
em
razão
da
pandemia
do
COVID
-
19
) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de
defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000124-39.2021.8.11.0004, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, fixo a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com o entendimento desta Turma Recursal. (
N.U 1039077-78.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 16/03/2023).

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023